Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706165-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO NERES DE BRITO APELADO: L V B OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 65063951 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora